Tribunal: STF
Processo: Rcl 30779
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 28.833/DF E NA PETIÇÃO 7.904/DF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – As decisões que extinguiram os processo sem resolução do mérito não formam paradigmas válidos para o cabimento de reclamação constitucional. 



    II – A autoridade reclamada envidou e está envidando esforços para a devolução do valor ao reclamante. As instâncias ordinárias do Poder Judiciário não descumpriram decisão do Supremo Tribunal Federal.



    III - A improcedência desta reclamação não gera automático levantamento dos valores bloqueados no processo, nem implica no afastamento das cautelares adotadas pelo Juízo. Como expressamente consignado na decisão agravada, caberá ao Juízo de primeiro grau verificar a realidade dos autos originários para manter ou alterar as providências adotadas, sem prejuízo dos demais recursos cabíveis.



    IV – Agravo regimental desprovido, com observação, e majorados os honorários advocatícios.